Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Furto qualificado. Erro na identificação do autor. Nulidade da ação penal por ilegitimidade passiva.
Por falta de uma das condições de ação, é nula ação penal contra aquele que não é o verdadeiro autor do crime, autor que, ao ser preso em flagrante, forneceu e foi qualificado com os dados pessoais do acusado. Apelação provida.